Tribunal: TJSP
Processo: 2009838-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Relativa presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos – Necessidade de comprovação da situação de hipossuficiência para o deferimento da gratuidade de justiça – Hipótese em que os elementos constantes nos autos indicam que a parte recorrente não dispõe de recursos suficientes para o pagamento das despesas e custas processuais – Benefício deferido –

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Relativa presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos – Necessidade de comprovação da situação de hipossuficiência para o deferimento da gratuidade de justiça – Hipótese em que os elementos constantes nos autos indicam que a parte recorrente não dispõe de recursos suficientes para o pagamento das despesas e custas processuais – Benefício deferido – Agravante sujeito aos efeitos decorrentes de eventual revogação e comprovação de má-fé – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009838-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante ANTONIO
GONÇALVES DA SILVA, é agravado HIDROVOLT ADMINISTRADORA E
PARTICIPAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009838-35.2020.8.26.0000
2
VOTO No 51215
AGRAVO No 2009838-35.2020.8.26.0000 Guarulhos
AGRAVANTE Antonio Gonçalves da Silva
AGRAVADO O Juízo
JUIZ Ricardo Felicio Scaff
GRATUIDADE JUDICIÁRIA
Relativa presunção de
veracidade da alegação de insuficiência de recursos

Necessidade de comprovação da situação de hipossuficiência
para o deferimento da gratuidade de justiça Hipótese em que
os elementos constantes nos autos indicam que a parte
recorrente não dispõe de recursos suficientes para o
pagamento das despesas e custas processuais
Benefício
deferido
Agravante sujeito aos efeitos decorrentes de
eventual revogação e comprovação de má-fé
Decisão
reformada Agravo provido.
Trata-se de agravo tirado de autos de “ação de usucapião extraordinária”
(fls. 01/17 dos autos principais) ajuizada por Antonio Gonçalves da Silva contra Hidrovolt
Administradora e Participações Ltda., não se conformando o primeiro com a decisão de fls.
54 dos autos principais, em que o Juiz de Direito indeferiu o pedido de concessão de
gratuidade processual por ele formulado. Sustenta o agravante, em síntese, não ter condição
de arcar com as custas do processo sem o prejuízo do próprio sustento. Alega que a
declaração de insuficiência de recursos seria suficiente para a concessão do benefício da
gratuidade por ele pretendido. Aduz, ainda, que a contratação de advogado particular não
seria prova de capacidade financeira. Postula a concessão de efeito suspensivo e o final
provimento do agravo, para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade judiciária. Foi
deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (fls. 08/09).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A gratuidade de justiça aos necessitados foi amplamente disciplinada pelo
Novo Código de Processo Civil, constando do seu art. 99, §2o, que o juiz somente
indeferirá o pedido do benefício se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009838-35.2020.8.26.0000
3
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ainda, o §3o do mesmo
artigo dispõe que goza de presunção de veracidade a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
Assim, certo é que a hipossuficiência é presumida com a mera declaração,
entretanto, tal presunção é apenas relativa, cabendo a gratuidade de justiça aos
reconhecidamente necessitados que comprovarem insuficiência de recursos, como disposto
no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Neste sentido, já foi decidido que, “existindo fundadas dúvidas, pode o
julgador determinar de ofício que a parte comprove sua condição de hipossuficiência, uma
vez que a declaração firmada pela parte, de não ter condições de arcar com as custas do
processo, faz presunção apenas relativa de sua condição financeira” (AgInt no AREsp no
1.109.665 MG, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, em 17/10/17, DJe de 26/10/17).
No caso dos autos, além de declaração expressa da parte agravante, os
elementos dos autos demonstram a hipossuficiência a autorizar a concessão da gratuidade
de justiça.
Respeitado o entendimento do Juiz de Direito, observa-se que o recorrente,
aparentemente, não teria renda mensal suficiente para apresentar declaração de
rendimentos à Receita Federal (fls. 75/78 dos autos de origem). Ainda, juntou aos autos
demonstrativo de crédito de benefício apontando o recebimento de valor não elevado (fls.
73/74 dos autos principais), tudo a emprestar, pelo menos por ora, credibilidade à alegação
de que não pode arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio
sustento.
Vale ressaltar que “bem é de se ver que a lei não fala mais em pobreza, mas
sim em pessoa com insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas e
honorários advocatícios, modificação segundo a qual o benefício deixou de ser privilégio
da pessoa pobre e passou a estar ao alcance de quem, embora não seja pobre, não
disponha de recursos suficientes para realizar o pagamento de tais verbas” (Agravo de
Instrumento no 2241041-36.2017.8.26.0000, São Paulo, 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, v. un., Rel. Des. Alexandre Coelho, em 19/02/18). Não
se olvida, ainda, de que o benefício da justiça gratuita destina-se a possibilitar a garantia
democrática do acesso à Justiça aos necessitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009838-35.2020.8.26.0000
4
Anote-se, contudo, que eventual impugnação e demonstração da capacidade
da parte agravante para pagar os encargos processuais poderá gerar a revogação do
benefício com a consequente obrigação de pagamento das despesas processuais que tiver
deixado de adiantar, além de sujeitá-la, caso constatada má-fé, às sanções cabíveis.
Dá-se, pois, provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator